Tribunal: TJSP
Processo: 1074264-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Restituição de Valores - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Rescisão decorrente da inadimplência dos autores -Pretensão de restituição de 90% dos valores pagos - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos - Inconformismo dos autores – Alegação de que fazem jus à restituição de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Restituição de Valores - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Rescisão decorrente da inadimplência dos autores -Pretensão de restituição de 90% dos valores pagos - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos - Inconformismo dos autores – Alegação de que fazem jus à restituição de 90% das prestações pagas, conforme o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Cabimento - Reconhecimento de nulidade da clausula contratual que acarreta perda substancial do montante pago - Abusividade caracterizada - Devolução dos valores pagos que tem por objetivo a compensação das despesas realizadas, com o propósito de devolver as partes ao "status quo" - Percentual de retenção que deve se limitar a 10% do montante pago fixado na sentença – Recurso provido.